Tribunal: TJSP
Processo: 1017201-18.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ensino - Monitória - Ausente cerceamento de defesa – Prova escrita consistente em contrato firmado, histórico escolar e planilha – Suficiência – Defesa pautada em alegações frágeis - Ausente prova do pagamento - Sentença mantida.

Apelação não provida.